Tribunal: TJDFT
Processo: 0719177-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OPERADORA DE PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. CIELO. FRAUDE. COMPRA E VENDA CONCRETIZADA. ENVIO E ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA SEGURANÇA. CARACTERIZADA. DANOS MATERIAS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$4.604,84 (quatro mil seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que a transação realizada à distância implica para a recorrente (operadora da plataforma de pagamentos) o ônus de aferir a higidez do pagamento, mediante a requisição e a análise dos documentos pessoais do comprador para fins de comparação destes com os dados do cartão de crédito utilizado nas transações, sobretudo porque tal tarefa é impossível de ser cumprida pelo vendedor/recorrido, na medida em que este não possui as informações de pagamento (numeração e titularidade do plástico utilizado).

3. A recorrente defende, como razões de reforma da sentença, que o risco da atividade de compra e venda através de cartão de crédito, seja ela presencial ou por e-commerce, deveria ser distribuído a cada um dos integrantes do mercado de meios de pagamento no limite da sua atuação, de modo que a responsabilidade seria do vendedor/recorrido, pois ele que conhece o seu cliente/comprador. Alega que os titulares do cartão reportaram uma fraude referente a transação objeto da presente ação. Assevera que o recorrido não teria juntado nenhuma comprovação de conferência dos dados dos compradores e dos cartões utilizados. Ao final defende que não haveria qualquer responsabilidade a lhe ser imputada, haja vista ser o recorrido o único responsável pelos prejuízos por ele suportados em virtude de ter aceito cartões utilizados por terceiros que não os titulares.

4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 42859495. O recorrido, em síntese, rebate todas as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.

8. Conforme relatado na inicial trata-se de procedimento de compra e venda eletrônica (e-commerce) no qual, após o envio do produto pelo recorrido ao consumidor, houve o cancelamento da compra pelo real titular do cartão de crédito (fraude), de modo que o valor da compra não foi repassado integralmente ao vendedor/recorrido.

9. Conforme bem demonstrado pelo recorrido em réplica ID. 42859484 – Pág. 3 (art. 373 do CPC), os dados do comprador na compra por e-commerce são inseridos diretamente na página da recorrente por hiperlink, que tem o dever de fornecer sistemas seguros aos seus usuários de forma a evitar a ocorrência de fraudes, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores, pois é também beneficiária direta da atividade lucrativa decorrente do comércio eletrônico de mercadorias, ou seja, incumbe à operadora de plataforma de pagamentos/administradora de cartão de crédito impedir ou dificultar a utilização fraudulenta do cartão de crédito nestes casos.

10. Como bem destacado na sentença “verifica-se que o pagamento objeto de discussão nos autos foi efetivado na modalidade online, por meio da plataforma de pagamentos administrada e gerenciada pela parte ré (id. 130746563, página – termo “e-commerce” na parte direita do documento e id. 139463390, página 3, em que consta a informação “cartão ausente”), tendo sido inicialmente autorizado sem maiores questionamentos (id. 130746561, página 1). Além disso, o produto adquirido (máquina fotográfica – id. 130746560) foi enviado pelos correios ao comprador, o que corrobora a tese de que a operação impugnada foi realizada entre pessoas em locais distintos.”

11. Concluo, portanto, que noticiada a fraude, o recorrido deveria ter sido comunicado, inclusive para tentar cancelar venda. Não cabe à operadora de cartão de crédito simplesmente, sem aviso prévio, cancelar o pagamento das prestações, fruto do parcelamento da compra.

12. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreendem os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial.

13. Ressalto que o recorrido se desincumbiu do seu ônus processual quando juntou o comprovante de venda/entrega do produto e a ausência do pagamento das parcelas ID. 42859141/42859146 e ID. 42859463.

14. Desse modo entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

15. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

16. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.